Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706936-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: 88 ENERGIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária (PJe 0702157-90.2024.8.07.0001), deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela, acolhendo o pedido de rescisão dos contratos em discussão nos autos, reduzindo o valor da multa rescisória por considerá-la abusiva. Sustenta a agravante que não há a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem. Alega que o Juízo acabou por adentrar ao mérito da discussão, apontando inexistir probabilidade do direito do autor, uma vez que nenhuma cobrança poderia ser considerada ilegal, porquanto condizente com as disposições contratuais. Defende a inexistência de evento extraordinário a ensejar desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos ao mencionar que os Contratos celebrados pelas partes têm como intuito primordial gerenciar os riscos financeiros de variação de preço da energia elétrica no mercado, portanto, a variação do PLD está devidamente alocada na matriz de risco no Contrato. Aponta violação ao princípio do pacta sunt servanda porque as partes, voluntariamente, acordaram a previsão das multas, na forma e montante previstos, inexistindo razões para suscitar eventual revisão contratual. Pondera que, a despeito da possibilidade de redução da multa contratual, conforme art. 413 do Código Civil, tal redução deve observar a natureza e a finalidade do negócio. Afirma que os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados no Ambiente de Contratação Livre – ACL não são contratos comuns e não podem ser analisados com os ditames e regras de contratos ordinários. Assim, considera que a multa rescisória precisa ser “justa” o suficiente para incentivar a parte a cumprir o contrato, e não sair dele quando o preço no mercado se tornou mais vantajoso. Argumenta, por fim, que o critério de comparação da base da multa resolutiva adotado no decisum encontra-se equivocado porque há mais meses inadimplidos do que cumpridos, motivo pelo qual não deve prosperar o entendimento de proporcionalidade da multa, tampouco adimplemento substancial. Discorre sobre os requisitos para a concessão da tutela recursal, pugnando pela suspensão liminar da decisão agravada, com o subsequente provimento do recurso a fim de revogar, em definitivo, a tutela de urgência deferida na origem. Preparo regular (ID 56120638). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O objeto do presente agravo visa revogar a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência para rescindir liminarmente os contratos celebrados entre as partes, bem como reconheceu a abusividade da multa rescisória, mediante os seguintes fundamentos, verbis: Cuida-se de ação de rescisão contratual proposta por 88 ENERGIA S.A em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE com pedido de tutela de urgência para declarar a rescisão contratual com a consequente suspensão da exigibilidade da multas rescisórias impostas, bem como para determinar que a requerida não realize qualquer inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e/ou abertura de sinistro dos seguros contratados como garantia das operações até que seja resolvida esta demanda, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada por esse juízo. Narra a parte autora que: i) seu objetivo principal é a compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL, por meio do qual adquire a energia elétrica junto aos geradores, para posterior venda no mercado; ii) participou dos leilões de compra e venda de energia elétrica promovidos pela Ré ELETRONORTE; iii) venceu os certames identificados pelos Editais nos 007/2021 e 009/2021; iv) em 2021 celebrou dois Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre (ALC) no CLIQCCEE 1677853 e CLIQCCEE 1722913; v) em 2022 foram celebrados aditivos contratuais com o intuito de alterar o regramento sobre a apresentação de garantia financeira e as condições de vigência, para suprir a sazonalização e o volume de energia, visando mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro existente à época em desfavor da 88 ENERGIA S.A; vi) os aditivos não foram suficientes para restaurar o equilíbrio do contrato, uma vez que o mercado de energia tem alcançado baixas históricas; vii) tal situação inviabiliza a manutenção dos contratos firmados; viii) notificou extrajudicialmente a ré, declarando resolvidos os contratos firmados; ix) a requerida se opôs à resilição unilateral e exigiu o cumprimento da penalidade contratual, no valor de 70% ( setenta por cento) sobre o valor total de cada contrato; x) pretende a rescisão contratual sem a incidência da cláusula 13a que fixa cláusula penal no valor correspondente a 70% do valor total do contrato ou que a referida multa seja limitada à 10% do saldo bruto restante. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a narrativa apresentada na inicial não evidencia, em princípio, que a parte ré tenha violado qualquer disposição contratual ou que a situação relatada pela parte autora seja agasalhada por alguma das hipóteses contratuais de rescisão motivada do contrato, uma vez que eventual desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos não está suficientemente demonstrado, uma vez que o objeto do contrato enseja, pela sua natureza, oscilação esperada no valor da energia elétrica. Todavia, há que se levar em consideração o interesse da parte autora em não dar continuidade à relação contratual celebrada com a requerida. Diante desse cenário, o caso, em princípio, se amolda à hipótese de rescisão imotivada, que ensejará a incidência da multa rescisória estabelecida na cláusula 13a. A multa contratualmente imposta, para o caso de inadimplemento ou por resilição contratual, no patamar de 70% (setenta por cento) do valor do contrato, conforme estabelecido na cláusula 13a (IDs. 184262691, pág. 10 e 184262692, pág. 10), revela-se exagerada, notadamente quando levada em consideração a realidade das relações jurídicas vigentes, em que parte considerável dos contratos foi cumprida e a parte autora não está em mora com os pagamentos ajustados. Nesse contexto, pode-se antever, assim, a excessividade da multa fixada, o que autoriza a sua redução proporcional, mesmo neste juízo de cognição sumária, nos termos do art. 413 do Código Civil. Tendo em vista que os contratos celebrados possuem vigência de 44 meses e que já foram cumpridos 32, restando somente 12 meses para o término do contrato, o que equivale a 28% da sua vigência, a multa contratual deverá ser reduzida considerando esse mesmo percentual, ou seja, deverá equivaler a 28% de 70% do valor do contrato (item 1 da Cláusula 13a). ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro, em parte, a tutela de urgência, para acolher o pedido de rescisão imotivada dos contratos CLIQCCEE 1677853 e CLIQCCEE 1722913, a contar do recebimento da notificação encaminhada pela autora à ré (id. 184265584) e para determinar que a parte ré, até ulterior deliberação judicial, se abstenha de realizar atos coercitivos de cobrança e de inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes, por qualquer débito relacionado aos contratos que se pretende rescindir, exceto a exigência da multa contratual em valor equivalente a 28% de 70% do valor do contrato (item 1 da Cláusula 13a), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). (...) Em que pese o entendimento exarado na decisão impugnada, entendo que a discussão tratada na demanda originária carece de maior incursão probatória, notadamente quanto a redução da cláusula penal constante dos instrumentos contratuais firmados entre as partes. Como visto, a demanda ajuizada na origem versa sobre a possibilidade de rescisão dos contratos celebrados entre a autora e a parte requerida, cujo objeto é a compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL, sob o argumento de que os contratos se encontram em completo desequilíbrio econômico-financeiro, visto que o valor de mercado da energia estaria alcançando baixas históricas extraordinárias. No contexto apresentado na peça inaugural, embora seja possível reconhecer a viabilidade de rescisão imotivada do contrato, como fez o magistrado a quo, julgo inviável antecipar, in limine, a discussão relativa à possibilidade de reduzir a multa livremente pactuada entre os contratantes, sem a devida instauração do contraditório. Até porque o pedido de redução da multa prevista nos contratos firmados sequer foi aventado em sede liminar, sendo matéria eminentemente meritória, a ser examinada após a regular oportunização de manifestação pela parte requerida. No caso dos autos, a cláusula 13a do contrato firmado pelas partes prevê que “A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à rescisão do presente CONTRATO em virtude do descumprimento de qualquer das obrigações previstas no CONTRATO, ou de qualquer das hipóteses da Cláusula 11 a acima, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da rescisão, a seguinte penalidade: (1) multa por inadimplemento equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do CONTRATO” (ID 56120636). Trata-se de cláusula penal que condiciona ambas as partes, sendo indevido, em fase incipiente do processo, concluir pela sua abusividade, especialmente quando ainda não franqueada a oitiva da parte contrária e sem que fosse promovida regular instrução processual. Assim, considero que a rescisão liminar do contrato deve observar os termos celebrados, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, previstos no art. 421 do Código Civil, deixando a possibilidade de flexibilização dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade apenas para quando exaurida a atividade instrutória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia ensejar uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplina o Código Civil, artigos 317 e 478. 5. Não demonstrado o risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a adoção da medida liminar pleiteada pelo contratante, os termos do ajuste devem ser analisados mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1718047, 07138458620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, posicionamento voltado a reconhecer o direito de uma das partes em se desvencilhar do contrato, deveria preservar a multa rescisória estipulada no instrumento, até que houvesse maior incremento da instrução processual. Não obstante, poderia o julgador até mesmo considerar a suspensão da cláusula penal, para, ao final, avaliar a possibilidade de revisão da multa ajustada, diante das circunstâncias delineadas nos autos. Contudo, entendo que a medida implicaria em injusta desproporção em desfavor da parte contrária, uma vez que envolveria desobrigar um dos contratantes de cumprir o ajuste firmado ao tempo em que estaria dispensando-o das cominações estipuladas para os casos de rescisão, tudo em razão da mera opção pela rescisão unilateral. A lógica, portanto, é que se conceda a rescisão liminar do contrato quando demonstrada culpa da outra parte ou condição extraordinária a justificar o desequilíbrio econômico-financeiro, o que não ocorre na hipótese em apreço. Nos casos de rescisão imotivada, convém observar os limites do contrato firmado até que seja ultrapassada a fase instrutória, a fim de não incorrer em indevida interferência na autonomia da vontade das partes consubstanciada na celebração do instrumento contratual. Assim, em face do exposto, considero presente a probabilidade de provimento do recurso a ensejar o preenchimento de um dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao requisito remanescente, vislumbro o perigo de dano no fato de que a manutenção da decisão agravada ocasiona prejuízos à agravante, porquanto afasta a validade do contrato livremente celebrado entre as partes. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de liminar para sustar os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento de mérito pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator